Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-84.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA – NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO E FUNDAMENTADO – CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – LEGALIDADE – PEDIDO DE PERMUTA – NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há direito líquido e certo a amparar, por meio de mandado de segurança, a pretensão de revogar portaria de transferência de policial militar, por necessidade do Serviço Público, se a remoção fora devidamente motivada e fundamentada em plena conformidade com as normas de regência da matéria, a fim de resguardar e proteger o interesse da instituição militar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011755-84.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 667.877.771-91 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA –

POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA – NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO E FUNDAMENTADO – CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – LEGALIDADE
– PEDIDO
DE PERMUTA – NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há direito líquido e certo a amparar, por meio de mandado de segurança, a pretensão de revogar portaria de transferência de policial militar, por necessidade do Serviço Público, se a remoção fora devidamente motivada e fundamentada em plena conformidade com as normas de regência da matéria, a fim de resguardar e proteger o interesse da instituição militar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
p
or Arnaldo Pereira dos Santos
,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Qu
arta

Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra,

que, nos autos d
o Mandado de Segurança
n.
1011755-84.2022.8.11.0055
,
denegou a segurança postulada por ele.

Em suas razões,
o

Apelante sustenta
, em síntese,
que

“
embora a lei disponha expressamente os casos em que deve haver motivação, como é o caso em tela, todo ato discricionário deve ser necessariamente motivado, independente de designados ou não na lei, caso em que, não havendo motivação estará o mesmo eivado de vicio, pendendo à consequente invalidação”.

Aduz que, a seu ver, o
indeferimento do pedido de permuta solicitado por ele, com base em argumento de
inconveniência
, não encontra respaldo legal.

Argumenta que
“
a remoção pretendida pelo Autor além de atender aos interesses próprios, de estar próximo de sua família, não traz absolutamente nenhum prejuízo, pois não haverá a vacância entre os postos permutados”.

Nestas razões, requer
a reforma do entendimento proferido pelo
J
uízo singelo, para
conceder
a segurança vindicada na inicial
do
manda
mus
.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 182947697).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Maria Ligia Pires de Almeida Barreto,

opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 191414190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024